Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-68.2023.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-68.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONALDO DO NASCIMENTO - CPF: 890.753.662-72 (APELANTE), AELITON DE AQUINO GOMES - CPF: 534.745.381-87 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), JEAN CARLOS OLIVEIRA SILVA - CPF: 622.260.003-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.598.761-33 (TERCEIRO INTERESSADO), THACYLA EVILY FERREIRA BORGES - CPF: 703.497.581-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA DE BRITO - CPF: 086.156.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA FERREIRA - CPF: 023.146.111-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Perseguição. Soberania do conselho de sentença. Qualificadoras. Dosimetria. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição (art. 121, §2o, incisos II e VI, e §7o, inciso IV, na forma do art. 14, II, do CP; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147 e art. 147-A, §1o, II, ambos do CP), fixando-lhe pena de 13 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside
nas seguintes questões:

(i)
na
necessidade
de novo julgamento
devido a
decisão
ser
manifestamente contrária às provas dos autos
com relação a todos os crimes;

(
ii
)
na desclassificação do homicídio
qualificado
tentado para lesão corporal grave
; (
iii
)
na exclusão das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio
; (
iv
)

na
necessidade de

afastar a negativação da consequência do crime; ou diminuir a
fração
de aumento
da pena-base
do crime de homicídio qualificado tentado
,
(v)
se faz necessário
ajustar
a fração referente à tentativa
foi aplicada;
(vi)
reanalisar se
o aumento
em 1/2 do
crime de perseguição
é correto
;
(
vii
)

analisar se o acaso aplica ou não o concurso formal de crime; (
viii
)
analisar o
possível
excesso da prisão preventiva e a necessidade de revogação da custódia
.
(
iv
) se é
necessário alterar
o
regime inicial de cumprimento da pena
.

III. Razões de decidir

3. O veredicto do Conselho de Sentença só pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica na espécie. Há nos autos elementos de convicção que sustentam a decisão condenatória.

4. A desclassificação para lesão corporal grave é inviável, uma vez que restou demonstrado o animus necandi do recorrente, evidenciado pelo golpe de faca desferido contra região vital da vítima.

5. As qualificadoras de motivo fútil e feminicídio restaram devidamente fundamentadas, pois o crime foi motivado por desentendimento banal e cometido em contexto de violência doméstica e menosprezo à condição feminina da vítima. 6.
A dosimetria da pena
do crime de homicídio qualificado tentado
observou os critérios legais, sendo adequada
a negativação da consequência do crime, uma vez que o golpe de faca deixou uma grande marca no rosto da vítima, causando-lhe mais sofrimento, que merece ser censurado. Além disso,
a fração de 1/6
para majorar
a pena-base
foi adequadamente aplicada.

7.
A redução da pena em razão da tentativa foi aplicada corretamente, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação.

8.
O aumento da pena
aplicado no
crime de perseguição
segui
u regularmente
o determinado em lei [art. 147,

§1o
, II
do CP].

9.
Correta a aplicação do concurso material de crimes, em razão da pluralidade de condutas autônomas praticadas pelo recorrente, afastando-se a tese do concurso formal.

10.

O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito
de revogação da prisão para
recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

11.

O regime inicial fechado se justifica em razão d
o quantitativo de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

12
. Recurso desprovido. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O veredicto do Conselho de Sentença somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos. 2. O animus necandi é evidenciado pela região atingida e o contexto fático, não havendo motivo para a desclassificação. 3. A incidência das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio encontra amparo nas provas colhidas e na dinâmica dos fatos. 4. A fração de 1/6 aplicada na pena-base é adequada às circunstâncias do caso concreto. 5.
A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada, considerando o iter criminis
. 6.

O aumento da pena
aplicado n
o crime de perseguição
é determinado pela norma de regência
[art. 147, §1o, II do CP]
. 7.

A
pluralidade de condutas autônomas praticadas
justifica a aplicação do concurso material de crimes. 8.Acusado
que permanece preso durante a instrução criminal não possui o direito
de revogação da prisão para
recorrer em liberdade

9
.

O regime inicial fechado é necessário diante
do quantitativo de pena aplicado
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
.
121, §2o, II e VI, §7o, IV; art. 14, II; art. 147; art. 147-A, §1o, II; art. 24-A da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC 613.237/SC, Rel. Ministro
Sebastiao
Reis
Junior
, Sexta Turma, j
.
em 27
.
10
.
2020
;
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9,
rel. Min

Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
Quinta Turma, j.
17.08.2021
;
AgRg
no HC 604.895/SC,
rel.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca,
Quinta Turma, j
.

em 22.09.2020
;
RHC n. 203.710/AP,
rela. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em 12
.
11
.
2024
.

TJMT,
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Terceira
Câmara
Criminal,
j.
em 07
.
04
.
2021
;
Enunciados

ns
. 13 e 46,
NU 0000035-04.2011.8.11.0030,
rel. Des.

Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal, j.
05
.
07
.
2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ivonaldo
d
o Nascimento

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal da Comarca de
Vila Rica
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000794-68.2023.8.11.0049
,

que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conde
nou
-o
pela prática do
s
crime
s

de
homicídio qualificado
na forma tentada
, descumprimento de medida protetivas por duas vezes, ameaça e perseguição todos em concurso material.
(art.
121, §2o, II e VI, e §7o, IV, na forma do art
.
14, inciso II, do Código Penal
; art.
24-A da Lei 11.340/2006
; art. 147, caput e art. 147-A, § 1o, II, ambos do Código Penal
),
à pena de

13 (treze) anos e 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias

de reclusão
e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime
inicial
fechado
.

O apelante, nas razões

que se encontram no ID
261383934
,
requer
: (i)
a nulidade da
sentença condenatória
para que seja submetido a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, ao argumento da ausência
de provas
suficientes para manter a condenação
com relação a todos dos crimes
; (
ii
)
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, em razão da ausência de
animus necandi
; (
iii
)
decote
da
s
qualificadora
s
de motivo fútil, prevista no art
.
121, §2o, inciso II, do Código Penal
e
da

a qualificadora de feminicídio
, à época dos fatos
, prevista no art
.
121, §2o, inciso VI, do Código Penal
; (
iv
) afastamento da negativação das consequências do crime de homicídio qualificado na forma tentada, fixando a pena-base no mínimo legal, (v) subsidiariamente, a diminuição da fração aplicada (1/6) para aumentar a pena inicial; (vi) que a fração referente a tentativa seja fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços); (
vii
)

que seja
reconhecida “
a violação aos artigos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 489, §1o, inciso II do Código de Processo Civil de 2015, ou melhor, o dever de fundamentação idônea, pois somente faz menção a “pelo que aumento a pena em 9 mês de reclusão
,
por conseguinte, ser fixada a pena no mínimo legal de 6(seis) meses
;

(
viii
) a aplicação do concurso formal; (
iv
) revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo e violação ao princípio da presunção de inocência; (x) a fixação
de um regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, em conformidade com o art
.
33, §2o, do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
261383938
,
pleiteia o desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 262243797, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
261383751
, p.
2
-5
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 1 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2023, por volta das 05h30min e, posteriormente, no dia 20 de abril, por volta das 23h, na residência particular, situada na Avenida das Perdizes, no 465, Bairro Cidade Jardim, no município de Vila Rica/MT, o denunciado IVONALDO DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 em favor sua ex-companheira, a vítima Raimunda Pereira.

FATO 2 – É dos autos que, no dia 12 de abril de 2023, por volta das 05h30min, em residência particular, situada na Avenida das Perdizes, no 465, Bairro Cidade Jardim, no município de Vila Rica/MT, o denunciado IVONALDO DO NASCIMENTO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e em razão do sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira Raimunda Pereira, mediante
golpe com arma branca, do tipo faca, somente não logrando êxito no resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

FATO 3 – Consta, ainda, que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 23h, nas mesmas circunstâncias de local alhures mencionado, o denunciado IVONALDO DO NASCIMENTO, consciente e dolosamente, ameaçou, por gesto, ao empunhar uma faca, causar mal injusto e grave à vítima Vinicius Ferreira Brito. FATO 4 – Infere-se dos autos que, ao menos entre o dia 30/03/2023 até o dia 24/04/2023, o denunciado IVONALDO DO NASCIMENTO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta praticada, perseguiu a
ex-convivente
, Raimunda Ferreira, uma vez que, desde a separação do casal, o denunciado foi por reiteradas vezes até a da casa da vítima, bem como mandou mensagem via aplicativo WhatsApp, ocasiões nas quais proferia ofensas à ex-companheira e, assim, invadiu e perturbou a esfera de liberdade e de privacidade da vítima.

Segundo restou apurado, a vítima Raimunda Pereira e o denunciado conviveram por aproximadamente por 09 (nove) anos, sendo que não possuem filhos deste relacionamento. Ressai dos autos que foram deferidas medidas de proteção em favor da ofendida no processo de número 1000607-60.2023.8.11.0049, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, dentre as quais, a proibição de o acusado se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como de manter contato com a vítima, conforme decisão acostada no ID. 116882625, págs. 01/03. Ocorre que, apesar de ciente da decisão supramencionada (ID. 116882626, pág. 01), o denunciado não cumpriu a ordem judicial, oportunidade em que, no dia 12/04/2023, invadiu a residência da ofendida e, após uma discussão em razão da vítima pedir para o agressor ir embora de sua casa, ele, rapidamente, de posse de uma faca, efetuou um golpe que acertou a região

do pescoço (garganta), ocasionando nela as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado no ID. 117351416, págs. 01/06.

Diante disso, a vítima, embora estivesse fraca com a perda contínua de sangue, conseguiu telefonar para sua irmã, a testemunha Terezinha de Jesus Ferreira da Silva, bem como acionar o socorro médico, enquanto o denunciado empreendeu fuga do local. Assim, o delito somente não se consumou porque a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, sendo certo que, em razão da intervenção médica, o resultado morte não ocorreu.

Deste modo, afigura-se presente o motivo fútil na conduta do acusado, uma vez que este tentou ceifar a vida da ofendida Raimunda apenas porque tiverem um desentendimento pretérito banal. Ademais, restou evidente que o implicado manteve com a vítima um relacionamento amoroso, o que configura a chamada violência doméstica, caracterizadora do feminicídio, vez que praticado contra mulher, em razão de sexo feminino, motivado pelo sentimento de posse que o acusado exercia sobre a vítima e
exteriorizado pela não aceitação do término do relacionamento. Além disso, evidencia-se nos autos que, no dia 20/04/2023, o acusado, novamente, descumpriu a ordem judicial dos autos alhures mencionado, tendo em vista que invadiu a residência da ofendida, sacou uma faca que estava contigo e empunhou contra o filho dela, a vítima Vinícius Ferreira de Brito, ameaçando-lhe de causar mal injusto e grave. Na ocasião, o ofendido Vinícius teria gritado para sua mãe entrar na residência e trancar a porta, momento em que ela gritou com o acusado, e este saiu correndo, pulou o muro da moradia e tomou rumo ignorado. Perante o exposto, verifica-se que, entre a data de 30/03/2023 até 24/04/2023, o denunciado, por não aceitar a separação do casal, foi reiteradas vezes até a residência da vítima, bem como proferiu ameaças contra si e seus familiares por intermédio do aplicativo WhatsApp e, assim, perturbou e invadiu a esfera de liberdade e privacidade dela, ficando ela restrita de seus afazeres em virtude do medo impelido a ela pelo acusado.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos delitos narrados na exordial ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 261383256);
Laudo Pericial n.
523.1.02.0131.2023.113810-A01
da lesão da vítima

(ID
261383297
), Laudo Pericial n.
523.2.21.0131.2023.113670-A01
da local dos fatos (ID
261383298
);

decisão que concedeu as medidas protetivas,
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com
relação à autoria delitiva, Ivonaldo do Nascimento

alega que não existem provas acerca da sua participação no
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, motivo pelo qual a decisão dos jurados contraria as provas produzidas nestes autos.

E, a
respeito
da
temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação a essa matéria, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.
1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a
conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.
2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes - grifo nosso - Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1). 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.
(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

Volvendo-se ao caso sob apreciação, infere-se que alegação de Ivonaldo

de que decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos não se sustenta, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado tentado
, perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Deveras,
ao
ser
ouvida perante a
a
utoridade
p
olicial no dia 12
.
04
.
2023,
a vítima
Raimunda Ferreira narrou
:

[...]
QUE ESTÁ ACAMADA no leito do hospital e esclareceu que conviveu com o IVONALDO por aproximadamente 9 (nove) anos, não tem filho com ele e o casamento já vinha desgastado há algum tempo;
QUE no dia 30/03/2023 pediu medida protetiva a qual foi atendida
, mas posteriormente o IVONALDO chegou em sua residência dizendo que estava doente e precisava de ajuda, e outra vez ele invadiu a sua residência de madrugada e ficou deitado no sofá, mas a declarante não quis chamar a polícia; QUE todas as vezes que o IVONALDO esteve em sua residência ele a humilhou, difamou e ameaçou de morte, caso ela

contasse algo;
QUE no dia de ontem o suspeito esteve em sua residência e acabaram por desentenderem-se e ele lançou mão de uma faca e golpeou-a na garganta enquanto o casal discutia próximo ao sofá da sala
;
QUE ele chegou de carro desceu as bagagens e disse que caso a declarante não o aceitasse ele iria matar toda a família, inclusive a genitora da declarante, mas a declarante
disse que não aceitava ele em sua casa, e então, nesse momento ele golpeou seu pescoç
o; QUE não tiveram luta corporal, ele apenas empurrou a declarante contra a parede, em seguida derrubou-a ao chão e desferiu os golpes; QUE não comentou nada sobre outro namorado, não faltou com o respeito e não o insultou para ele agir com tal fúria contra a declarante; QUE sua irmã TEREZINHA sabia das ameaças e seus familiares não estavam a par do risco que a declarante estava correndo, porque estava tentando desvencilhar se sem causar dano aos outros; QUE a faca utilizada por ele não é da declarante;
[...]

Destacamos.

No dia 03
.
05
.
2023
a vítima
Raimunda Ferreira
prestou novas
declarações em sede policial em razão dos novos fatos
, momento em que narrou que:

[...]
QUE na noite de quinta feira dia 20/04/2023, por volta das 23:00 horas, seu filho VINÍCIUS estava na área da casa e falou para a declarante não sair para fora de casa, mas a declarante foi até a área e avistou o IVONALDO correndo para fugir; QUE ele estava com uma faca na saiu correndo e pulou o muro dos e tomou rumo ignorado; QUE recorda e que ele estava de roupa verde clara e short de azul; QUE seu filho percebeu que IVONALDO havia subtraído o seu celular; QUE IVONALDO continuou enviando mensagens pedindo para voltar
[...]

Em juízo
e perante o tribunal do júri
,
Raimunda confirmou a
s
vers
ões
anteriormente narrada
s
, confirmando que o apelante realmente
descumpriu medida protetiva e no mesmo dia
tentou matá-la porque não aceitava o fim do relacionamento, que
passou a persegui-la
, pois, ao sair do hospital ele continuou
ligando e mandando mensagens p
ara
ela,
para reatar
o relacionamento, inclusive, promet
ia
que daria um jeito de

pagar uma cirurgia reparadora para a remoção da cicatriz que ele provocou em sua face quando desferiu a facada.

Além disso, ela afirmou que sempre negava reatar o relacionamento, motivo pelo qual no dia 20.04.2023
ele
foi
até sua residência
, momento em que descumpriu novamente medida protetiva
, pulou o muro, invadiu o local e ameaçou seu filho Vinícius
.

Por sua vez,
o filho da vítima,
Vinícius Ferreira de Brito
, ao ser ouvido em sede extrajudicial no dia 12.04.2023, relatou que:

[...]
QUE é filho de RAIMUNDA FERREIRA e sua genitora ficou amasiada com o IVONALDO, conhecido nas fazendas por MARCIO, por 9 anos, e sempre teve uma vida conturbada; QUE não residia com a genitora porque não combinava com IVONALDO e preferiu sair de casa para morar só;
QUE no dia de hoje ficou sabendo de várias barbáries cometidas pelo IVONALDO contra sua genitora; QUE o IVONALDO agredia a sua genitora por várias vezes
; QUE eles brigavam e o IVONALDO arrumava as malas, mas não ia embora e obrigava ela a permanecer com ele;
QUE no dia de hoje pela manhã uma prima avisou que o IVONALDO tinha esfaqueado sua genitora com uma faca
; QUE na casa tem uma câmera e o depoente conseguiu retirar o cartão de memória e apresentou no momento da oitiva
[...]

Destacamos.

No dia 03.05.2023, o filho da vítima,

Vinícius Ferreira de Brito novamente compareceu à
d
elegacia de
p
olícia para contar sobre os crimes perpetrados pelo acusado
, narrando que:

[...]
QUE na noite de quinta feira dia 20/04/2023, aproximadamente às 23:00 horas estava na área externa da casa mexendo em seu celular, momento em que escutou um barulho parecido com um estalo de dedo, que olhou para o fundo do quintal e viu o suspeito

IVONALDO, que havia pulado o muro dos fundos e adentrado o quintal
; QUE IVONALDO veio pra cima da vítima, a vítima largou o aparelho celular sobre uma cadeira e tentou escapar de IVONALDO, momento que percebeu que IVONALDO estava com uma faca na cintura;
QUE empurrou IVONALDO e ele sacou a faca e avançou contra o declarante; QUE no momento gritou para sua mãe entrar para dentro e trancar a porta; QUE no momento a mãe da vítima gritou com IVONALDO e o depoente conseguiu pegar uma faca que estava próxima; QUE então o IVONALDO desistiu e saiu correndo para pular o muro da casa dos fundos por onde havia entrado
; QUE IVONALDO tomou rumo ignorado; QUE IVONALDO estava de camiseta polo verde clara e short de
tectel
azul e estava descalço; QUE após o ocorrido, o depoente percebeu que IVONALDO havia subtraído o seu celular no momento em que lhe ameaçou com a faca e o mesmo buscou refúgio na casa;
QUE IVONALDO continua enviando mensagens ameaçando sua mãe e todos da família e pessoas próximas; QUE teme por sua vida e de sua mãe, uma vez que mesmo existindo medidas protetivas de urgências que proíbem
IVONALDO de se aproximar da mãe da vítima, ele continua lhe perseguindo
, por isso deseja representar criminalmente em desfavor de IVONALDO.
[...]

Destacamos.

Ao ser ouvido em juízo e perante o tribunal do júri
Vinícius Ferreira de Brito confirmou sem nenhuma inconsistência o
s
depoimento
s
da fase extrajudicial.

De fato,

Vinícius revelou que depois de ter descumprido a decisão judicial e ter tentado matar sua mãe, I
vonaldo
retornou à residência dela e nessa ocasião ele estava no local.
Afirmou, ainda,
que o
apelante
pulou o muro e já adentrou ao quintal pedindo que ele ficasse calmo.
Em seguida
, ambos começaram a se agredir, quando, então,
o apelante
puxou a faca que carregava na cintura e ameaçou o informante.

Da mesma forma,
Thacyla

Evily
Ferreira Borges, filha da vítima
, em sede administrativa confirmou os crimes em discussão, narrando que:

[...]
QUE é filha de RAIMUNDA FERREIRA; QUE o IVONALDO DO NASCIMENTO foram casados por volta de nove a dez anos com a genitora da declarante; QUE não houve filhos da relação dos dois;
QUE o relacionamento das partes sempre foi muito difícil, e começou de forma errada
;
QUE o IVONALDO DO NASCIMENTO sempre foi agressivo com a vítima na relação
; QUE o suspeito não gostava de nenhum dos filhos da vítima; QUE regrava ou negava comida para a declarante e seus irmãos; QUE o IVONALDO NASCIMENTO no início da convivência dele e da RAIMUNDA FERREIRA, levou uma punhalada; QUE não sabe o motivo, pois era criança na época; QUE ele realizou cirurgia e sua mãe cuidava dele; QUE os dois brigavam muito de pancada e murros; QUE já teve vezes que os vizinhos ligavam para a polícia, e sua mãe chegou a bater na cirurgia onde levou a

punhalada, e a polícia chegou no local, perguntou o que acontecia naquela hora, e sua mãe desconversava, dizia que estavam brincando de luta;
QUE os dois se batiam, contudo ele sendo mais forte agredia mais; QUE quando a declarava chegava na casa da sua genitora, percebia que havia algo errado, contudo a RAIMUNDA FERREIRA negava que estava acontecendo algo com ela; QUE um dia, chegou na casa da sua mãe, e viu o um roxo no olho dela
; QUE a vítima deu uma desculpa dizendo que a porta do carro havia batido no local; QUE já viu manchas roxas pelo corpo dela, e sempre haviam desculpas que tinha batido, caído, escorregado; QUE a relação dos dois era permeada por traições; QUE os dois
não se respeitavam e traiam ao outro; QUE começou errado o relacionamento, sendo que ambos tiraram um ao outro de outro casamento que estavam para começar a convivência deles; QUE não é verdade que sua mãe tirou algum bem ou dinheiro do suspeito em grandes valores, até onde sabe, sendo que ele não tinha nada; QUE o suspeito pagava as contas de casa passando dinheiro a ela, todavia ela trabalhava em casa, e ajudava nas despesas;
QUE essa tentativa de feminicídio foi pelo fato que sua mãe não querer mais voltar a morar com IVONALDO DO NASCIMENTO
; QUE ela ia viajar hoje para dar um tempo na cidade; QUE a vítima estava com medo dele fazer algo com ela; QUE o suspeito insistia que queria ficar com a vítima, e ela não queria ficar; QUE RAIMUNDA FERREIRA já estava em outro relacionamento, e o suspeito sentiu mais ciúmes por isso, não aceitava sua nova relação; QUE não sabe se eles estavam mantendo contato, pois desde a última vez que esteve na delegacia, em média quinze dias atrás, deu um tempo de acompanhar o relacionamento deles
[...]

Destacamos.

Em juízo e ao ser ouvida no tribunal do júri,
explicou que na época dos fatos não residia mais com sua genitora
;
informou que o relacionamento d
a vítima
Raimunda e
apelante Ivonaldo
durou cerca de 09 (nove) anos
; que
sempre
foi
conturbado, com muitas brigas e agressões
;

que percebia as lesões em sua mãe, mas ao questionar sobre o assunto a vítima inventava desculpas para justificar tudo aquilo
;
que no dia do primeiro registro de
b
oletim de
o
corrência ela acompanhou sua genitora e que foram requeridas as
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência
;
que o acusado tinha ciência das
p
edidas
p
rotetivas, mas mesmo assim continuava procurando e ligando para a vítima o tempo todo, no intuito de retomar o relacionamento.

Além disso,
Thacyla
informou, ainda,
que ao sair do hospital sua genitora retornou para casa na companhia do irmão Vinícius
,
e alguns dias depois do crime de homicídio
qualificado
tentado
Ivonaldo
invadiu a residência procurando Raimund
a. Teria

pulado
o muro, e
ntrado
em luta corporal e ameaç
ado
seu irmão.

A
irmã da vítima e pessoa que ajudou a socorrê-la,
Terezinha de Jesus Ferreira da Silva
, ao ser ouvida em sede administrativa narrou que:

[...]
QUE é irmã da vítima e sabia que sua irmã RAIMUNDA estava tendo desentendimento com o convivente dela;
QUE ela estava usufruindo de medida protetiva contra o IVONALDO e na noite de ontem sua irmã ligou dizendo que estava com muita dor de cabeça e que iria tomar um remédio e deitar; QUE no amanhecer do dia recebeu ligação de sua irmã dizendo que estava morrendo, pois o IVONALDO teria
esfaqueado-a
; QUE saiu correndo e ao chegar no local avistou a sua irmã desmaiada sentada na cadeira na área e logo em seguida a ambulância e a POLÍCIA CIVIL chegou ao local; QUE não sabe o motivo de ele ter cometido tal ato,
sabe apenas que eles viviam brigando e sua irmã comentou que foi porque a RAIMUNDA queria separar do IVONALDO e ele não aceitava a separação; QUE não sabe onde o IVONALDO possa esta
r
[...]

Destacamos.

Em sede judicial e perante o tribunal do júri, ela novamente confirmou que o relacionamento do apelante e da vítima era conturbado;
que soube do requerimento das
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência após a ocorrência dos fatos e afirmou que a irmã não queria manter o relacionamento com
apelante; que ficou
sabendo de tudo quando a vítima lhe telefonou pedindo socorro.
Relatou, ainda, que ao chegar no local dos fatos,
viu Raimunda sentada numa cadeira na área, toda ensanguentada
; que depois que
Raimunda retornou para o lar, acompanhada do filho
Vinícius
,
soube
que
apelante
invadiu o local
.

Por oportuno, salienta-se que o apelante em todas as fases processuais apresentou versões sem nexo e totalmente isolad
as
do conjunto probatório presente nos autos.

A propósito, o Ministério Público pontuou que:

[...]
IVONALDO apresentou uma versão fantasiosa e isolada nos autos. Segundo o réu, Raimunda se tratava de uma pessoa agressiva, descontrolada e que atualmente mantinha um relacionamento extraconjugal. O acusado demoniza a imagem da ofendida e alega que ela mesma se feriu com a faca para prejudicá-lo e fazer com que fosse preso. Excelência, a versão da vítima foi corroborada por meio de todos os depoimentos
colhidos durante as duas fases da persecução penal, além de ter sido corroborado pelas fartas provas documentais amealhadas ao feito.

Sendo assim, em que pesem as razões deduzidas por
Ivonaldo
segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, na hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado tentado
,

descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição.

Logo, diante das declarações da vítima
,

dos informantes
e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação de
Ivonaldo
.

Além do mais, tendo o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO
ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por outro turno, no que se refere ao pedido de desclassificação para crime de lesão corporal
grave
, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, é inviável a desclassificação do delito de homicídio
qualificado
tentado para o crime de lesão corporal
grave
, quando não ficar claramente comprovado que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de
animus necandi
. A propósito, o fato de o recorrente ter atingido
brutalmente a face
da vítima
e a região
próxima ao
pescoço
, fica evidente que a sua intenção não era apenas lesioná-la, tendo em vista que atingiu uma região vital
,
e apenas não consumou
o crime
porque
a vítima fingiu de morta e, ele
acredit
ando,
saiu do local, quando então ela conseguiu ligar para sua irmã pedindo socorro
,
sendo
, inclusive, logo depois atendida num hospital, motivo pelo
qual
o
resultado morte não se consumou.

Além disso, d
e acordo com a perícia, o golpe desferido
pelo apelante
contra Raimunda provocou nela um ferimento de aproximadamente 40 centímetros
de extensão na região facial e cervical esquerda, além de um ferimento de aproximadamente 5 centímetros no polegar esquerdo, resultando em perigo de vida.

Desse modo, e
mbora o apelante sustente a incoerência da tese da presença de
animus necandi
na prática do delito acolhida pelo Conselho de Sentença para conden
á-lo

pelo prática do
crime de ten
tativa de homicídio qualificado,
sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Noutro vértice,
a defesa do apelante requer o
decote das
qualificadora
s
de motivo fútil, prevista no art
.
121, §2o, inciso II, do Código Penal
e da
qualificadora de feminicídio
, à época dos fatos
, prevista no art
.
121, §2o, inciso VI, do Código Penal
.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Aliás,
não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu a qualificadora do motivo fútil, considerando que
o apelante praticou o crime de homicídio qualificado tentado em razão de não conformar com o término do relacionamento entre ele e a vítima, bem como na ideia/imaginação de que a vítima
mantinha um relacionamento extraconjugal
, evidenciando, portanto, que a sua ação foi desproporcional.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS
AUTOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ANTERIOR HORAS ANTES - APELANTE QUEM PROCUROU A VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PROVA ORAL - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA E INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORA RECONHECIDA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - CIÚMES - TÉRMINO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O APELANTE E ATUAL NAMORO DA VÍTIMA COM TESTEMUNHA - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a
ed
.
Bahia:
Juspodium
. 2013. p. 240
) .
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não
verificou-se
no caso em tela” (TJMT, AP no 75444/2013).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento
, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova
.” (TJMT, AP
N .U
0001129-69.2013.8.11 .0077).

(TJ-MT
, NU
0000035
-
04
.
2011
.
8
.
11
.
0030, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Destacamos.

E, com relação a
qualificadora prevista
à época
no inciso VI
[
o feminicídio
]
,
ficou evidente que o caso em questão é decorrente
do relacionamento
amoroso entre
a vítima e o
apelante. Além disso, de acordo com a narrativa dos informantes e da própria vítima,
o menosprezo à sua condição de mulher e da sua
consequente vulnerabilidade,
estimulou o apelante
a cometer
o
crime
de homicídio qualificado na forma tentada.

Dessa forma, existem nestes autos provas que demonstram que
Ivonaldo do Nascimento
tentou ceifou a vida da vítima por motivo fútil
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer a
s citadas
qualificadora
s
descrita
s
na denúncia.

Ademais, a
defesa do apelante alega que a pena aplicada é excessiva; que
“
As consequências do delito, embora relevantes, não se mostram desproporcionais a ponto de demandar uma pena tão rigorosa
”
.

Em razão disso, requer que seja afastada a negativação das consequências do crime.
E, c
aso seja mantida, que seja fixada uma fração menor que 1/6
(um sexto)
. Além disso, pleiteia que seja alterada a fração referente a tentativa para 2/3 (dois terços).

E no que diz respeito ao crime de perseguição, postula que a pena seja aplicada no mínimo legal, em razão da ausência de fundame
ntação idônea que justificasse o aumento.

Portanto, para a
reanálise da dosimetria da
s
pena
s

aplicada
s
ao apelante
, insta
tra
n
screver

as

razões lançadas pel
a
sentenciante
:

[...]

Passo a fixar a reprimenda pena para o delito descrito no

artigo 121, §2°, incisos Il e VI c/c §7°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, do CP.

Em
análise

as

circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do

Código
Penal, observo que: a culpabilidade com que agiu o
reu
e
própria
do delito; quanto aos antecedentes, observo que o
reu

não
possui antecedentes; no que toca a conduta social e a personalidade do
réu
,
não
ha nos autos elementos que permitam
aferição
e consequente
valoração
; no que se refere aos motivos e as
circunstâncias
do delito, observo que tais
questões
foram
submetidas a
apreciação
do Conselho de
Sentença
na
condição
de
circunstância
qualificadora do delito, nada

havendo a ser valorado neste momento;
as
consequências
se verificam que as mesmas foram graves, uma vez que a
lesão
deixou cicatriz no

rosto da
vítima
causando-lhe sofrimento ainda maior
; o comportamento da
vítima
,

não
há nada a ser valorado neste momento.

Assim sendo, ante a
existência
de
circunstância
judicial
desfavorável
, aumento a pena em 1/6, ou seja, fixo a pena-base em 14(quatorze anos) de
reclusão
.

Em segunda fase verifico que os jurados reconheceram
a

segunda qualificadora,
razão
pela qual aumento a pena em 1/6, fixando em 16 anos
reclusão
e 4 (quatro) meses.

Inexiste
circunstancias
atenuantes.

Na terceira fase verifico a
presença
da causa de aumento de

pena,
consistente no cometimento do crime em descumprimento da medida protetiva deferida por este
juízo
em favor da
vítima
, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a 19 (dezenove) anos
. Ainda
reconheço
a
presença
da causa
obrigatória
da
diminuição
de pena correspondente a tentativa, reduzindo a pena em 1/3, tendo em vista que o
reu
percorreu o iter
crimins
, posto que atingiu o rosto da
vitima
gravemente
, deixando-a incapacitada para as atividades habituais por

mais de 30 (trinta) dias,
razao
pela qual fixo a pena em 12 anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusao
.

Passo a fixar a reprimenda penal para o delito descrito no

artigo 24-A, da Lei 11.340/06

Em
análise

às

circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do

Código
Penal, observo que: a culpabilidade com que agiu o
réu
é

própria
do delito; quanto aos antecedentes, observo que o
réu

não
possui antecedentes; no que toca a conduta social e a personalidade do
réu
,
não
há nos autos elementos que permitam
aferição
e consequente
valoração
; no que se refere aos motivos e as
circunstâncias
do delito, nada havendo a ser valorado neste momento; as
consequências
se verificam que
são

próprias
do delito; o comportamento da
vítima
,
não
há nada a ser valorado neste momento.

Assim sendo, ante a
inexistência
de
circunstância
judicial

desfavorável
, fixo a pena-base em 3(
três
) meses de
detenção
.

Inexiste
circunstâncias
agravantes e atenuantes
.

Não

ha
causa de aumento e
diminuição
da pena,
razão
pela

qual fixo
a pena definitiva em 3 (
três
) meses de
detenção
.

Passo a fixar a reprimenda penal para o delito descrito no

artigo 147-A, § 19, II, do CP.

Em
análise

às

circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do

Código
Penal, observo que: a culpabilidade com que agiu o
réu
e
própria
do delito; quanto aos antecedentes, observo que o
réu

não
possui antecedentes; no que toca a conduta social e a
personalidade do
réu
,
não
há nos autos elementos que permitam
aferição
e
consequente

valoração
; no que se refere aos motivos e as
circunstâncias
do delito, nada havendo a ser valorado neste momento; as
consequências
se verificam que
são

próprias
do delito; o comportamento da
vítima
,
não
há nada a ser valorado neste momento.

Assim sendo, ante a
inexistência
de
circunstância
judicial

desfavorável
, fixo a pena-base em 6(seis) meses de
reclusão
.

Verifico a causa
de aumento prevista no artigo 147, § 1
o
,

inciso Il, pelo que aumento a pena na metade, fixando em 9 (nove) meses de
reclusão
.

Inexiste causa de
diminuição
da pena, logo fixo e pena

definitiva em 9 (nove) meses de
reclusão
.

Passo a fixar a reprimenda penal para o delito descrito no

artigo 147, do CP, em
relação
a
vítima
Vinicius.

Em
análise

às

circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do

Código
Penal, observo que: a culpabilidade com que agiu o
réu
e
própria
do delito; quanto aos antecedentes, observo que o
réu

não
possui antecedentes; no que toca a conduta social e a personalidade do
réu
,
não
há nos autos elementos que permitam
aferição
e consequente
valoração
; no que se refere aos motivos e as
circunstâncias
do de
lito
, nada havendo a ser valorado neste momento, as
consequências
se verificam que
são

próprias
do delito; o comportamento da
vítima
,
não
há nada a ser valorado neste momento.

Assim sendo, ante a
inexistência
de
circunstância
judicial
desfavorável
, fixo a pena-base em 1 (um)
mês
de
detenção
.

Inexiste
circunstancias
agravantes e atenuantes.

Não

há
causa de aumento e
diminuição
da pena,
razão
pela

qual fixo a pena definitiva em 1 (um)
mês
de
detenção
.

Por fim, em face do contido no artigo 69, do CP, (concurso

material),
torno a pena definitiva em 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão
e 4 (quatro) meses de
detenção
.

[...]

De
stacamos

Tal como pode ser inferido
do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou
com relação ao crime de homicídio qualificado tentado
desfavoráve
l

ao apelante
somente a

consequência do crime
.

No entanto,
e
mbora a defesa alegue
que a negativação deve ser afastada e que o aumento de 1/6 (um sexto) é desproporcional, ta
is
argumento
s
não merece
m
acolhimento
.

Isso porque
,
a
sentenciante justificou a negativação da
consequência no fato da facada ter deixado uma cicatriz imensa

no rosto da vítima
,
situação
, ess
a
, que
causa um sofrimento ainda maior, sobretudo porque a todo momento que ela olha
a
o espelho
se
lembra do dia dos fatos. Além disso, tem a questão
da autoestima, porque o rosto da vítima ficou parcialmente deformado, causando-lhe mais
sofrimento, que merece uma maior censura
.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, critério que foi adotado pela
magistrada
da primeira fase da dosimetria da pena.

É cediço, que o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um vsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em
relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO
IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende
-se
anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena

base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-
inicial foi estabelecida
em consonância com os princípios da razoabilidade
e
da proporcionalidade
, como também
com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

E, no que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa, para o coeficiente máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
entre
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
tal como preconiza o

art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Des
tarte,
se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da
pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, por seu
turno,
aprovou
o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do
resultado morte: primeiro
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo
,
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro
,
tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária
de
1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em análise,
ficou evidente que a
pelante percorreu
quase todo
o
iter criminis
, uma vez que atingiu
gravemente
o rosto da vítima, deixando-a incapacitada para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, chegando muito próximo da consumação do delito
, razão pela qual a fração aplicada na sentença não merece reparo
.

Além disso, com relação ao crime de perseguição, embora a defesa tenha
requerido
o reconhecimento da
“
violação aos artigos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 489, §1o, inciso II do Código de Processo Civil de 2015, ou melhor, o dever de fundamentação idônea, pois somente faz menção a “pelo que aumento a pena em 9 mês de reclusão
,
e,

por conseguinte,
a fixação da
pena no mínimo legal de 6(seis) meses
, o pedido não merece acolhimento.

Na hipótese, a sentenciante reconheceu a causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, II do CP que dispõe que a pena será aumentada de metade se
crime for cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme se infere da transcrição abaixo reproduzida:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
(Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
(Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

§ 1o A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

(Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

(...)

II –
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código

[...]

Destacamos
.

Em razão disso, é escorreito o aumento de 6
(seis)
meses para 9
(nove)
meses, tendo em vista a incidência da supracitada causa de aumento
que e
stabelece aumento certo na fração de metade
.

Noutra oportunidade, a defesa alega que o presente caso deveria ter sido aplicado o concurso formal e não material de crimes. No entanto, novamente, o pedido não merece prosperar.

Aliás, conforme se extrai destes autos,
os crimes imputados ao
a
pelante e pelos quais ele foi condenado possuem natureza jurídica diversa, objetividade jurídica distintas e foram praticados em contextos diferentes, tanto que a consumação de alguns deles
aconteceu em dias diversos
.

Ademais, ficou evidente que não foi mediante uma única ação que
o apelante
cometeu os crimes que
, inclusive,

como dito,
consumaram em dias diferentes. De fato, os delitos em comento
derivam de desígnios autônomos, de modo que está
plenamente
correto o reconhecimento do concurso material de crimes.

A defesa postula, ainda, a
revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo e violação ao princípio da presunção de inocência
.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme destacado na sentença reprochada, o apelante respondeu todo processo preso e pena aplicada
-
mantida nessa fase recursal
-,
justifica
manter a custódia provisória, sobretudo porque ele demonstrou que se solto for, pode reiterar na prática delitiva, como já fez outras vezes. Além disso, a vítima, e as demais pessoas ouvidas no processo deixaram claro que sentem medo e receio de novo “ataque” do apelante.

A respeito da temática,
o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus impetrado visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, após condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 11 anos de reclusão em regime fechado. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando-se a tentativa de fuga do réu após o crime e o fato de ter respondido ao processo preso.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, considerando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu.

4. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que permite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os motivos que a decretaram inicialmente.

5. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu justificam a manutenção da custódia cautelar.

6. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal"
(HC 570.740/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 20/10/2020).

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)

Destacamos.

Por fim, o
regime de cumprimento de pena deve ser mantido o inicialmente
fechado
, tendo em vista que a pena final aplicada é superior a
8
(
oito
) anos
, nos termos dos art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Ivonaldo do Nascimento
,
mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025